Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PRÓPRIO USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO APTO A TORNAR NEGATIVA A CONDUTA SOCIAL DO RÉU. FIXAÇÃO DA PENA BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FRAÇÃO JUSTIFICADA. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

2. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes.

3. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o próprio uso.

4. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. 4.1 A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante.

5. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, podendo ser utilizada qualquer fração desde que seja proporcional e devidamente justificada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

6. Tendo crime sido praticado nas imediações de escola e de hospital deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006

7. Recurso conhecido e não provido.